Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PANDEMIA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade e risco de reiteração delitiva evidenciados no caso concreto.

2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.

3. Ordem denegada.